Tribunal: TJPA
Processo: 0800921-39.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800921-39.2019.8.14.0051

APELANTE: HERIVELTO FERREIRA NEVES

APELADO: ALVALINDA LOBO NEVES, EVERTON FRANCISCO FERREIRA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. ESCRITURA DECLARATÓRIA DE POSSE. ATO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO, DOLO, SIMULAÇÃO OU FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de escritura pública de declaração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação de vício apto a invalidar o ato notarial impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação ou contradição interna; e (ii) saber se as escrituras públicas de declaração de posse devem ser anuladas em razão de alegado erro, dolo, simulação, fraude ou desconformidade com a cadeia dominial dos imóveis rurais indicados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição existente no dispositivo da sentença, ao mencionar extinção “sem julgamento do mérito”, configura mero erro material, pois a decisão julgou expressamente improcedente o pedido e indicou o art. 487, I, do CPC, evidenciando julgamento com resolução de mérito.

4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado enfrenta o ponto essencial da controvérsia e apresenta fundamento suficiente para a rejeição do pedido.

5. A escritura pública de declaração de posse possui natureza declaratória e unilateral, não transferindo propriedade, não alterando cadeia dominial e não afastando, por si só, eventuais direitos hereditários, possessórios ou dominiais de terceiros.

6. A anulação de ato notarial exige demonstração concreta de vício jurídico, como erro, dolo, coação, simulação ou fraude, o que não foi comprovado no caso concreto.

7. Eventuais controvérsias relativas à cadeia sucessória, condomínio hereditário, domínio, partilha ou posse efetiva dos imóveis devem ser discutidas em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A menção equivocada à extinção sem julgamento do mérito, quando a sentença julga expressamente improcedente o pedido e invoca o art. 487, I, do CPC, configura mero erro material. 2. A escritura pública de declaração de posse, por possuir natureza unilateral e declaratória, não transfere domínio nem altera cadeia registral. 3. A anulação de escritura pública de declaração de posse exige prova concreta de vício do ato jurídico, não bastando a existência de controvérsia dominial, sucessória ou possessória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 489 e 487, I; CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 104 e 138 e seguintes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0800921-39.2019.8.14.0051; Apelante: HERIVELTO FERREIRA NEVES; Apelados: ALVALINDA LOBO NEVES e ÉVERTON FRANCISCO FERREIRA NEVES.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por HERIVELTO FERREIRA NEVES contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de escritura pública ajuizada em face de ALVALINDA LOBO NEVES e ÉVERTON FRANCISCO FERREIRA NEVES.

A sentença recorrida, lançada ao id 15992254, julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que a escritura pública de posse constitui declaração unilateral firmada perante tabelião, sem valor probante suficiente, não havendo, no caso concreto, comprovação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude aptos a ensejar a anulação do ato. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, ao id 15992256, o apelante sustenta, em síntese:

(i) a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando ausência de apreciação de questões relevantes, especialmente quanto aos documentos juntados, à retificação do valor da causa e às preliminares suscitadas;

(ii) contradição interna da sentença, pois, embora tenha julgado improcedente o pedido, consignou a extinção do processo “sem julgamento do mérito”, com fundamento no art. 487, I, do CPC;

(iii) ausência de fundamentação adequada, por não ter o juízo indicado quais provas reputou suficientes ou insuficientes;

(iv) erro na apreciação da prova, argumentando que os imóveis rurais denominados “São Sebastião” e “São Salvador” pertenciam a Francisco da Silva Neves e teriam sido partilhados entre quatorze herdeiros, de modo que os apelados não poderiam declarar posse exclusiva sobre os bens;

(v) existência de erro, dolo e simulação nas escrituras públicas de posse, pois os apelados teriam ciência da cadeia sucessória e dos direitos hereditários dos demais herdeiros;

(vi) necessidade de cancelamento dos atos lavrados perante o 3º Tabelionato de Notas e Registro Civil.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para anular a sentença ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Em contrarrazões, ao id 15992260, os apelados defendem a manutenção da sentença, sustentando:

(i) inexistência de negativa de prestação jurisdicional, pois o magistrado enfrentou o ponto essencial da controvérsia;

(ii) que a menção à extinção “sem julgamento do mérito” configura mero erro material, diante da expressa improcedência do pedido e da referência ao art. 487, I, do CPC;

(iii) ausência de prova de qualquer vício de vontade ou defeito do ato notarial;

(iv) que a escritura pública de declaração de posse não transfere propriedade nem altera cadeia dominial;

(v) que a alegação de ausência de residência no imóvel não impede, por si só, o reconhecimento ou declaração de posse; e

(vi) que o apelante busca rediscutir domínio e cadeia sucessória sem demonstrar nulidade do ato notarial. Requerem o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar: (i) se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação ou contradição interna; e, superada a preliminar, (ii) se as escrituras públicas de declaração de posse impugnadas devem ser anuladas em razão de alegado erro, dolo, simulação, fraude ou desconformidade com a cadeia dominial dos imóveis rurais mencionados nos autos.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

É certo que a sentença apresenta impropriedades redacionais, notadamente ao consignar, no dispositivo, que o processo seria extinto “sem julgamento do mérito”, embora tenha julgado expressamente improcedente o pedido e indicado como fundamento o art. 487, I, do CPC.

Todavia, tal inconsistência não possui aptidão para invalidar o decisum, porquanto o conteúdo decisório é inequívoco: houve resolução do mérito, com rejeição do pedido autoral.

O art. 487, I, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;”

Assim, a referência ao art. 487, I, do CPC, somada ao comando de improcedência, evidencia que a expressão “sem julgamento do mérito” decorre de mero erro material, incapaz de gerar nulidade quando possível compreender, com segurança, o resultado do julgamento.

Também não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC, exige que o julgador enfrente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não impondo, contudo, resposta individualizada a cada argumento ou documento quando já apresentada razão suficiente para a conclusão adotada.

No caso, a sentença assentou que a escritura pública de posse tem natureza de declaração unilateral e que não foram demonstrados vícios aptos à anulação do ato, tais como erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Embora sucinta, a fundamentação revela a razão determinante do julgamento: a inexistência de prova de defeito jurídico no ato notarial impugnado.

No mérito, a controvérsia deve ser examinada a partir da natureza jurídica do ato questionado.

As escrituras públicas impugnadas, conforme descrito pelas partes, consistem em declarações de posse lavradas perante tabelionato. Tal espécie de instrumento não transfere propriedade, não altera registro imobiliário dominial e tampouco, por si só, retira de terceiros eventual direito hereditário ou possessório. Cuida-se de ato declaratório, unilateral, que formaliza manifestação prestada ao tabelião, sem produzir, isoladamente, efeito constitutivo de domínio.

Nesse contexto, eventual divergência sobre cadeia sucessória, condomínio hereditário, partilha, posse efetiva ou extensão dos direitos de cada interessado deve ser discutida em via própria, especialmente quando envolva domínio, posse ou partilha de direitos hereditários. A ação anulatória de escritura pública de declaração de posse exige demonstração concreta de vício do ato jurídico, não bastando a afirmação de que os bens possuem registro anterior ou que integram acervo hereditário.

O Código Civil estabelece, quanto à validade do negócio jurídico:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

Por sua vez, os defeitos do negócio jurídico, como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, demandam comprovação específica, nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil.

No caso concreto, o apelante afirma que os imóveis denominados “São Sebastião” e “São Salvador” teriam pertencido a Francisco da Silva Neves, sendo posteriormente partilhados entre quatorze herdeiros, e que os apelados teriam declarado posse sobre tais áreas sem anuência dos demais sucessores. Todavia, tais alegações, ainda que possam indicar controvérsia dominial ou possessória entre familiares/herdeiros, não demonstram, por si sós, nulidade ou anulabilidade da escritura pública de declaração de posse.

A existência de formal de partilha, certidão imobiliária ou eventual condomínio hereditário não torna automaticamente nula uma declaração unilateral de posse.

Isso porque a escritura impugnada não possui força jurídica para transferir domínio, cancelar direitos hereditários ou substituir registro imobiliário. Seu alcance é limitado à declaração nela contida, permanecendo íntegros os direitos de terceiros que eventualmente se afirmem proprietários, coproprietários, herdeiros ou possuidores.

Também não se verifica, nos elementos trazidos ao recurso, prova suficiente de dolo, simulação ou fraude. A alegação de que os apelados não residiriam nos imóveis não basta para infirmar a declaração de posse, pois a posse pode ser exercida de diversas formas, inclusive mediante exploração, conservação, uso econômico ou atos de administração.

Do mesmo modo, a alegação de que a apelada não poderia exercer posse antes do falecimento de Francisco da Silva Neves não é suficiente, por si só, para desconstituir o ato, pois posse e propriedade são institutos distintos.

Ressalte-se, ainda, que a declaração de posse não impede o apelante de buscar, em ação própria, a tutela possessória, petitória, sucessória ou registral que entenda cabível. O que não se admite é o cancelamento/anulação do instrumento notarial sem demonstração concreta de vício jurídico próprio do ato.

Quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da sentença, resta prejudicado pelo julgamento do mérito recursal, além de não se extrair da sentença improcedente efeito prático imediato capaz de justificar a providência postulada.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida, com a ressalva de que a expressão “sem julgamento do mérito” constante do dispositivo configura mero erro material, devendo ser compreendida como julgamento com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 27/05/2026